Tribunal: TJES
Processo: 5001229-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001229-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001229-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração interpostos por Casas
S
anta
Ter
e
zin
ha Tecidos Ltda. co
ntra o acórdão (id. 14953
7
3) proferido por esta Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, não conheceu da exceção de pré-executividade
.

Sustenta
(id. 1543343)
que: (1)
o Supremo Trib
unal Federal decidiu
q
ue
o
s índices
d
e correção mone
t
ária e de juros de mora incidentes sobr
e os
c
rédito
s fiscais dos Estad
os
não pod
e
su
perar os índices estabelecidos p
ela União para os mesmo
s fins; (2) os créditos tributários federais são atualizados de acordo com o índice SELIC; (3)
o acórdão é omisso porque não foi decidida a alegação de que a soma do VRTE com os juros de mora ultrapassa a variação do índice SELIC; (4) os fundamentos do acórdão corroboram a alegação de que a soma de VRTE e juros supera a variação do índice SELIC; (5) o acórdão é omisso quanto ao julgamento do Mandado de Segurança nº 100.190.039.168, em que este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade da cumulação do VRTE com os juros de mora;
e
(6) o acórdão é omisso quanto ao pedido de redução dos encargos moratórios, limitados à variação da SELIC.

O embargado (id. 1695536) alega que: (1)
o embargante manifesta simples inconformismo com o acórdão, que não é omisso, nem contraditório; (2) foi decidida a alegação de que a soma da variação do VRTE com juros de mora é, supostamente, superior à variação do índice SELIC; (3) ao decidir pela necessidade de produção de prova para demonstração da invalidade da aplicação do VRTE combina com juros, o acórdão rejeitou o pedido de correção da dívida fiscal pelo índice SELIC; (4) não é omisso o acórdão que adota conclusão supostamente divergente de acórdão proferido em outro processo judicial; e (5) a tabela comparativa entre VRTE e SELIC apenas apresenta a diferença de variação entre esses índices, servindo para justificar a conclusão da necessidade de que a matéria depende de dilação probatória.

Em pauta para julgamento.

Vitória – ES.

Des. Subs. Dél
i
o José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001229-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipótese
s
de contradição, obscuridade
ou erro material
– o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se
provocar o reexame de
questões decididas.

O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

O acórdão
recorrido
concluiu
que o
s elementos contidos nos autos são insuficientes para se afirmar que os critérios de atualização adotados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam os índices de atualização aplicáveis aos créditos tributários federais.

Extrai-
se
do acórdão que não consta da certidã
o de dívida ativa que instruiu a execução fiscal (e de nenhum outro documento) “
o valor original do crédito tributário executado (valor na data do vencimento), o que é essencial para se aferir se os critérios de atualização adotados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam os índices de atualização dos créditos tributários federais”.

Registre-se que tal
fundamento
, por si só, é determinante para se concluir pela impossibilidade de se reconhecer a invalidade dos índices de atualização do crédito tributário executado. Não sendo identificado
o valor originário
por nenhum elemento contido nos autos,
não é possível afirmar que o valor da certidão de dívida ativa é resultante da aplicação de critérios de
atualização superiores aos índices de atualização dos créditos tributários federais.

Ainda, extrai-se do acórdão que
a variação d
o VRTE, historicamente,
é
muito
i
nferior à variação d
a S
ELIC, o que tornaria indi
spensáve
l a produção de prova para se demonstrar que o VRTE, adicionada aos juros de mora, ultrapassaria o índice adotado pela União para atualização de seus créditos tributários.

Transcrevo:

“
A diferença entre os índices aplicados para atualização do VRTE e a variação da SELIC se torna ainda mais notável quando se considera todo o período de 2000 até 2020. Enquanto o VRTE, no período, sofreu variação de 329,70% (trezentos e vinte e nove inteiros e setenta por cento), a variação da SELIC acumulada corresponde a 1.039,83% (mil, trinta e nove inteiros e oitenta e três centésimos por cento).

A flagrante discrepância entre o índice SELIC e a VRTE impede que se afirme, de plano, que a combinação deste último indexador com juros resultou em atualização do crédito tributário estadual por índices superiores àqueles aplicados aos créditos tributários federais.

Nessas circunstâncias, a suposta invalidade dos critérios de atualização dos créditos tributários estaduais dependeria de produção de prova dos fatos alegados, o que é incompatível com os limites de cognição do juiz no processo de execução.”

Assim, o acórdão decidiu que não seria possível afirmar, de plano, que a variação do VRTE somada aos juros incidentes sobre os créditos tributários estaduais seria superior aos índices de atualização dos créditos tributários federais.

Por consequência, concluiu-se que a alegação de vício na CDA decorrente da adoção daqueles índices de atualização, veiculada por meio de exceção de pré-executividade, não poderia ser acolhida, em razão da necessidade de dilação probatória.

Portanto, não há omissão quanto à alegação de invalidade da utilização do VRTE combinado com juros de mora para atualização dos créditos tributários estaduais.

E a necessidade de produção de prova torna incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade, inclusive para eventual “ajuste” ou “adequação” dos valores da certidão de dívida ativa.
Se não há prova que os índices aplicados superam a variação da SELIC, não é possível determinar que os encargos moratórios sejam limitados ao índice federal.

Noutra parte, considera-se omissa a decisão se
o
órgão
julgado
r
não se manifestar sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
(CPC, art. 1.022, parágrafo único, I).

No entanto, não há omissão se o órgão julgador deixa de se manifestar sobre decisão que, embora verse sobre a mesma matéria, é desprovida de efeito vinculante.

Portanto, a ausência de referência ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº
100.190.039.168
não caracteriza omissão.

Por fim, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar: “a) entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão (...); b) entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo (...); e c) entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento” (MOREIRA, José Carlos Barbosa.
O novo processo civil brasileiro
. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 155).

Os fundamentos contidos no acórdão são consistentes entre si: a) a exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal, desde que veicule matéria de ordem pública e que não dependa de dilação probatória; b) para se demonstrar a aplicação de índices de atualização superiores à variação da SELIC é necessário tomar como referência o valor original da dívida, que não foi comprovado pela agravante; c) historicamente, a variação do VRTE é inferior à variação da SELIC; d) a variação acumulada do VRTE, equivalente a 329,70% (trezentos e vinte e nove inteiros e setenta por cento), é muito inferior à variação da SELIC acumulada no mesmo período, correspondente a 1.039,83% (mil, trinta e nove inteiros e oitenta e três centésimos por cento), o que impede que se afirme que a aplicação do VRTE combinada com juros de mora resulta em índice superior à variação da SELIC.

O quadro comparativo entre a variação do VRTE e da SELIC não é contraditório com tais fundamentos. Ao contrário, ilustra a diferença histórica entre os reajustes anuais do VRTE e a variação da SELIC.

E
todos esses fundamentos conduzem à conclusão de que a matéria alegada pela agravante demanda dilação probatória e, portanto, não ju
stifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Logo, não há contradição a ser sanada.

Verifica-se que, sob alegação de omissão
e contradição
, a embargante pretende provocar o reexame de suas alegações e, assim, provocar a rediscussão da matéria decidida.

Tal pretensão, todavia, não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Des. Subs. Dél
i
o José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001229-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

3.

Não é omisso o acórdão que decide todas as alegações da parte, adotando fundamentos contrários à
tese por ela alegada
.

4. N
ão é
contraditóri
o o acórdão cujos fundamentos são consistentes entre si e com a conclusão adotada.

5
.
Recurso desprovi
do.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
NEGA
R
PROVIMENT
O AO

RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.